Tribunal: TJDFT
Processo: 0706769-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE REMESSA À CONTADORIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo e não das partes. Assim, cabe ao magistrado, como destinatário das provas, analisar a necessidade de requisitar auxílio do órgão contabilista, sendo incabível a remessa se o juiz entender que os elementos constantes dos autos são suficientes para formar o seu convencimento. A afirmação, de forma genérica, que não possui conhecimento para confeccionar o cálculo não justifica o envio dos autos ao órgão de contabilidade do Juízo.
2. Eventual erro material constante do relatório não torna a sentença nula, notadamente se a parte não demonstra a existência de efetivo prejuízo.
3. Não há contrariedade entre a sentença e a planilha juntada pelo executado, uma vez que o demonstrativo trouxe dois cenários: com compensação dos reajustes (gerais e específicos da categoria) e sem compensação dos reajustes. Portanto, ante a conclusão adotada na sentença (possibilidade de compensação), tem-se que o julgador utilizou corretamente o cálculo apresentado. Afinal, a planilha elaborada pelo executado sequer foi impugnada oportunamente pelo exequente.
4. Não há contradição no trecho da sentença em que se reconhece a possibilidade de compensação com reajustes posteriores, e em seguida declara que nada é devido. Há, na verdade, convergência entre o entendimento adotado e a conclusão. Com efeito, ao acolher a tese da compensação, e com base nos cálculos apresentados pelo executado, tem-se que não há valor a ser pago ao espólio, ante a absorção verificada em decorrência dos reajustes concedidos pelo Distrito Federal.
5. Apelação conhecida e não provida.